Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUA CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por CHOCKMAH INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA em desfavor de decisão que, no Cumprimento de Sentença, indeferiu liminarmente o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob fundamento de que os documentos apresentados e os elementos constantes nos autos seriam insuficientes para demonstrar a existência dos requisitos necessários para a instauração do incidente.
A agravante sustenta que o indeferimento sumário do incidente viola o disposto no art. 134 do CPC e impede o exercício do contraditório, pois não houve análise adequada dos indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular.
Requer o processamento do incidente, a citação dos envolvidos e o deferimento de medidas cautelares.
As agravadas não apresentaram contrarrazões.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Saber se é juridicamente possível o indeferimento liminar do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
II – Verificar se há indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica que justifiquem o processamento do incidente. III – Analisar se estão presentes os requisitos para concessão das medidas cautelares postuladas.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 134 do CPC prevê que o incidente pode ser instaurado em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, desde que presentes indícios de abuso da personalidade jurídica.
2. A legislação processual não autoriza o indeferimento liminar quando há elementos mínimos que indiquem possível desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse caso, o incidente deve ser processado, garantindo-se contraditório e ampla defesa, cabendo ao magistrado proceder a sua análise aprofundada somente após a instrução do incidente.
3. Nos autos, constam diversos indícios apontados pela agravante, inclusive diligências do Oficial de Justiça e documentação que sugere possível sucessão empresarial e confusão patrimonial. Tais elementos afastam a rejeição sumária do pedido e exigem o processamento do incidente.
4. A jurisprudência da Eg. 5a Turma Cível entende ser inadmissível o indeferimento liminar do incidente quando presentes indícios plausíveis, devendo a análise conclusiva ocorrer apenas após instrução, sob pena de error in procedendo.
5. Quanto às medidas cautelares, não se verificam, por ora, elementos concretos que demonstrem risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O pedido é genérico e desacompanhado de prova mínima da necessidade urgente da indisponibilidade de bens ou adoção de outras providências excepcionais.
6. Os pedidos de dilação probatória devem ser examinados oportunamente pelo juízo de origem, evitando-se supressão de instância.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a r. decisão agravada e determinar o recebimento e o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mantendo-se, contudo, o indeferimento das medidas cautelares postuladas.
Tese de julgamento:
Havendo indícios plausíveis de abuso da personalidade jurídica, é indevida a rejeição liminar do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, devendo o incidente ser processado e devidamente instruído, assegurando-se o contraditório e ampla defesa.
Medidas cautelares destinadas à indisponibilidade de bens, são consideradas excepcionais, que exigem prudência e comprovação concreta da dilapidação ou ocultação patrimonial do devedor; ou estrita necessidade de adoção de medida urgente para assegurar o direito da parte, não se admitindo a concessão de providências genéricas, sem lastro de indícios mínimos de prova.
Dispositivos citados: CPC, arts. 50, 133 a 137, 300, §2o, 301. Jurisprudência citada: TJDFT: Acórdãos 1.662.930/2023; 1.361.744/2021; 2.007.270/2025; 2.016.712/2025.